Tribunal: STF
Processo: ARE 1517225
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, com a seguinte ementa:



    CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO (ICMS-ST). 



    Não tem o contribuinte direito ao creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo do PIS e COFINS, dos valores que, na condição de substituído tributário, paga ao contribuinte substituto a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição (doc. 102, p.1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 150, §7º e 195, §12 da mesma Carta e necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 756 da repercussão geral. Afirma que: 



    O presente mandamus possui como objeto o reconhecimento do direito de incluir o ICMS-ST na base de creditamento do PIS e da COFINS, uma vez que o imposto compõe o custo de aquisição de bens para revenda. 



    Assim, mesmo tendo consignado que o imposto diz respeito a um “encargo incidente na venda/revenda da mercadoria ao consumidor final”, o v. acórdão entendeu que o contribuinte substituído não tem direito à dedução do crédito de ICMS-ST da base de cálculo das contribuições de PIS e COFINS 



    [...]



    Desse modo, percebe-se que em momento algum o constituinte atribuiu ao legislador ordinário a faculdade de restringir a aplicação do princípio mediante vedações ao direito de crédito. 



    Não bastasse, cumpre destacar que o E. STF, no Tema nº 201 de repercussão geral, já consolidou o entendimento de que, à luz do art. 150, § 7º, da CF, o substituído possui o direito à restituição de eventuais excessos recolhidos na sistemática da substituição tributária (doc. 162, p. 3).



    Em 27/9/2024, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista o tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema 756/RG – doc. 62).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região encaminhou, novamente, este processo ao Supremo Tribunal Federal sob os seguintes fundamentos:



    Sustenta a recorrente, em síntese, a inclusão do ICMS-ST na base de creditamento do PIS e da COFINS. 



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 756 fixou a seguinte Tese: 



    Tema 756 STF - I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04. 



    Como se vê, a questão não se limita ao teor do tema em referência, o qual trata do creditamento de PIS e COFINS em relação às despesas com insumos, já, a hipótese dos autos, se refere ao creditamento de PIS e COFINS em relação ao ICMS-ST. 



    Verifica-se, assim que, salvo melhor juízo, há distinção entre a matéria do Tema 756/STF e o objeto do recurso (doc. 269).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia conforme trechos destacados a seguir:



    Os débitos de PIS/COFINS no sistema não cumulativo têm como base de cálculo a receita bruta auferida no mês, nos termos do art. 1º, §1, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. 



    O art. 3º, inciso I, de ambas leis, permite que o contribuinte, dos débitos apurados de PIS/COFINS, desconte créditos das mesmas contribuições em relação aos bens adquiridos para revenda, nos termos do art. 3º, §1º, I, cujo preceito é idêntico nas Leis ns 10.637/02 e 10.833/03: 



    "Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:



    I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: ... 



    b) nos §§ 1 o e 1 o -A do art. 2 o desta Lei; ...".



    Na operação de aquisição de bens para revenda o ICMS-ST recolhido pelo substituto integra o custo de aquisição e gera créditos de PIS/COFINS para o substituído, exceto no caso de mercadorias sujeitas à tributação monofásica. 



    Na substituição tributária, o ICMS-ST é recolhido antecipadamente pelo substituto. Como a obrigação é do substituído, o substituto deve ser ressarcido do imposto pago. De que forma ocorre o ressarcimento? Mediante a inclusão, no preço da mercadoria vendida ao substituído, do ICMS-ST. Ou seja, o substituído paga pela mercadoria e também pelo ICMS-ST, cujo valor deve estar destacado na nota fiscal de saída emitida pelo substituto. 



    Tanto é verdade que o ICMS-ST integra o custo de aquisição que o art. 10, da LC 87/96, assegura ao substituído tributário o direito à restituição do ICMS antecipadamente pago quando o fato gerador não se realizar. 



    Também não há contrariedade alguma ao art. 3º, §2º, II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 porque não está sendo reconhecido o direito ao crédito em relação à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição ou com tributação monofásica. 



    Houve a incidência das contribuições sobre a receita auferida com a venda da mercadoria para a parte autora e o crédito é gerado por conta de no custo de sua aquisição estar integrado o ICMS-ST (doc. 83, pp. 3-4). 



    Nesta linha, essa Turma tem diversos precedentes no sentido de que "o substituído tributário tem o direito de apurar créditos de PIS/COFINS sobre as mercadorias adquiridas para revenda, excetuadas as sujeitas à tributação monofásica, sempre que comprovado que o ICMS-ST tenha sido destacado na nota fiscal e integrado o preço pago" (5089486- 35.2019.4.04.7100, 5023787-73.2019.4.04.7108, 5001909- 64.2020.4.04.7203, 5001851-61.2020.4.04.7203 e 5001062- 47.2020.4.04.7111), como também a 1ª Turma: [...]



    Portanto, resta concluir que o substituído tributário tem o direito de apurar créditos de PIS/COFINS sobre as mercadorias adquiridas para revenda, excetuadas as sujeitas à tributação monofásica, sempre que comprovado que o ICMS-ST tenha sido destacado na nota fiscal e integrado o preço pago (doc. 83, pp. 4-6 — grifei).



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03; Lei Complementar 87/96). 



    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Suprema Corte cujas ementas transcrevo a seguir: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BASA DE CÁLCULO PIS/CONFINS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de forma que a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



     II – Agravo ao qual se nega provimento. (RE 1466758 ED-AgR/RJ, de minha relatoria, DJe 15/5/2024). 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.327705 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/8/2021). 



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E AO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DIREITO AO CREDITAMENTO INTEGRAL. COMBUSTÍVEL CONSUMIDO NO PROCESSO PRODUTIVO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 799.218 ED/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/5/2014)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator